Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-34.2023.8.11.0014
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000855-34.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 054.085.941-90 (RECORRENTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000855-34.2023.8.11.0014.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ANNA PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PERDUROU POR 04 DIAS - NÃO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Se a reclamante reside no imóvel onde ocorreu a interrupção de energia, também é uma vítima do evento, apresentando-se como consumidor equiparado diante da concessionária de energia elétrica, recebendo diretamente os serviços prestados pela reclamada. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide.

3.

Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC.

4.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

Na hipótese, a parte autora não comprovou a suspensão no período declarado na inicial (16/02/2023 a 19/02/2023). Em que pese tenha informado que entrou em contato com a reclamada para comunicar sobre a interrupção do serviço em sua residência, não consta qualquer protocolo para corroborar suas alegações, vale dizer, em nenhum dos dias os quais alega ter ficado sem energia.

6.

Com efeito, a reclamante não carreou aos autos, qualquer prova a fim de comprovar que a suspensão do fornecimento de energia perdurou por 04 dias. A reclamada, ao seu turno, apresentou extrato de serviços da unidade consumidora, onde se verifica que a suspensão do fornecimento fora solucionada no mesmo dia.

7.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO DE NOVA GALILÉIA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

3. Ausência de provas segura de que o recorrido tenha sido atingido pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, pois os protocolos juntados são atinentes a UC de terceiros e foram rebatidos via histórico de interrupção.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.”
(N.U 1003141-18.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

8.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência da ação, pois meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

10.

Recurso conhecido e provido
para desconstituir a sentença e no mérito JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024